Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CONVERTIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE “LOCAÇÃO”. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS INADIMPLIDAS. CONVERSÃO DE RITO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. Diante da mera determinação pelo Juízo a quo de conversão do rito de despejo para o procedimento comum, a condenação da ré ao pagamento dos valores inadimplidos e referidos na petição inicial original não resulta em julgamento ultra petita.
2. Incidência do princípio do iura novit curia, uma vez que a regulamentação jurídica aplicável ao caso concreto é tarefa atribuída ao julgador, cabendo à parte defender-se dos fatos narrados – que não foram alterados.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.